Tribunal: TCU
Processo: 020.046/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9543/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.046/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Costa Frazao (XXX.480.623-XX); Cildete Iracema Monteiro Nascimento (XXX.693.562-XX); Cleia Socorro do Nascimento Rodrigues (XXX.920.582-XX); Elisangela Costa Frazao (XXX.811.813-XX); Eva Katia de Souza Mendonca (XXX.895.571-XX); Joana de Lima Fonseca (XXX.576.232-XX); Maria das Gracas Sousa Costa (XXX.723.635-XX); Rosa Maria Serra Sousa (XXX.221.993-XX); Rosimeyre Costa Frazao (XXX.518.793-XX); Rozangela Costa Frazao (XXX.122.983-XX); Telma Sueli Nascimento da Silva (XXX.135.022-XX); Valdirene Teixeira de Jesus (XXX.882.783-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.